Tribunal: TJES
Processo: 5012283-84.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012283-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERCIO DOS SANTOS NUNES
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO VIANA DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012283-84.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
TERCIO DOS SANTOS NUNES

RECORRIDA: MARCOS ANTONIO VIANA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA A HONRA DO AUTOR. DANO MORAL DEVIDO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10163904. Contrarrazões, apresentada, ID. 10163909. Com registro que o recorrido encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.

10163904), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10163893), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Por estas razões, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) (31.12.2023) e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ).
”

Trata-se de ação indenizatória em que o autor sustenta, em síntese,
s
er síndico do condomínio em que o requerido reside e durante o mês de dezembro de 2023 o réu teria atacado sua honra objetiva, acusando-o de ter desviado dinheiro do condomínio no projeto de regularização fundiária dos respectivos lotes, circunstância que teria violado direito personalíssimo, motivo pelo qual, postula indenização por danos morais.

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de danos morais, afirma que é legítima criação de abaixo assinado para apurar irregularidade na administração do síndico.

Pois bem, o requerente alega que em dezembro de 2023 o demandado atacou a honra objetiva e a sua boa fama ao lhe acusar de desviar dinheiro do Condomínio.

Assim, segundo Orlando Gomes:

“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta em consequência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das consequências, o que não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a de satisfação, em relação à culpa”. (In “Obrigações”, 11ª ed. Forense, pp. 271/272).

Importante registrar que a caracterização do dano moral decorre da própria conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio.

A testemunha ouvida nos autos, relatou em seu depoimento que: “
não sabe como é a convivência entre o síndico e o requerido; que mora no condomínio há aproximadamente 20 anos; que já foi abordado pelo requerido para que assinasse um abaixo-assinado para retirar o síndico, mas o depoente já cortou o assunto informando que não assinaria e encerraram a conversa ali; que justificou
que o abaixo-assinado era porque o síndico estava ‘levando uma vantagem com a arquiteta
’;
que não foi explicado que vantagem era essa
; que não houve outra ocasião em que foi abordado pelo requerido, apenas sempre cumprimento com bom dia e boa tarde; que não se recorda qual a data em que foi abordado, mas tem ‘um tempo’.”

Evidente que os atos praticados pelo réu desbordam da fiscalização da coisa comum passível de exercício por qualquer condômino, uma vez que atribuiu ato ilícito ao autor, que ofende diretamente a honra do requerente e não pode ser aceito como regular exercício de direito. Veja que não se trata apenas do abaixo assinado, mas do que o recorrente explanou na tentativa de persuadir um condômino a assiná-lo.

Evidente, assim, que tal fato, atribuição de conduta ilícita ao autor, síndico do condomínio, abala direitos personalíssimos do requerente, como sua honra objetiva e subjetiva, gerando direito a reparação moral.

Veja-se ainda que o requerido não traz ao autos nenhum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe incumbiria, em detrimento do disposto no artigo 373 do CPC>

EM relação ao quantum arbitrado, tomando-se por base aspectos do caso concreto extensão do dano, condições socioeconômicas das partes, condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos, o valor deve ser arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor, porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

No caso, não ocorreu nenhuma das questões acima. Analisado os cálculos apresentados pela Contadoria, não há excesso à execução. Ainda, o recorrente apenas recorre da multa arbitrada, multa esta prevista no artigo 523,§2 do CPC, aplicada apenas em caso de não pagamento voluntário, caso dos autos.

Assim, considerando os aspectos supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Juízo a quo, mostra-se adequada à razoabilidade e proporcionalidade, a fim de atingir suas finalidades precípuas, devendo ser mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)